Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0727918-44.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE MARTINS MARQUEZ RECORRIDO: MIROELES SOARES RIBEIRO DECISÃO A parte recorrente formulou pedido de desistência do recurso inominado ora interposto. A pretensão do recorrente não encontra respaldo no art 998 do CPC, que prescreve que a desistência recursal pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenha sido proferido o voto. No caso dos autos, já houve julgamento do recurso. Nesse contexto, remetam-se os autos à origem para as providências pertinentes. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora